Tribunal: TJSP
Processo: 2073814-11.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Compra e venda de automóvel entre particulares. Contrato verbal. Rescisão. Autora que pretende a concessão de tutela visando a bloquear a circulação do veículo, bem como à sua busca e apreensão. Impossibilidade. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. Necessária a regular instrução do feito, sob o crivo do contraditório, para melhor análise dos fatos. Hipótese de periculum

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Compra e venda de automóvel entre particulares. Contrato verbal. Rescisão. Autora que pretende a concessão de tutela visando a bloquear a circulação do veículo, bem como à sua busca e apreensão. Impossibilidade. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. Necessária a regular instrução do feito, sob o crivo do contraditório, para melhor análise dos fatos. Hipótese de periculum in mora reverso, seja quanto ao polo passivo, seja em relação a eventuais terceiros de boa-fé. Recurso desprovido.